Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que “não admitiu a exceção de pré-executividade e condenou o ente ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. No agravo, o Distrito Federal argumentou que “apresentou, por via de peticionamento em massa, exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) com vistas a desconstituir a coisa julgada formada nos autos por ocasião da declaração de constitucionalidade do art. 21, §3o, I, da Lei no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei no 5.105/2013”. Sustentou que “o Juízo afirmou que o Distrito Federal apresentou centenas de petições idênticas e sem fundamento em diversos processos, gerando “tumulto processual”. Diante disso, a exceção foi indeferida e o ente público foi condenado por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 8% do valor atualizado da causa”. Ocorre, todavia, que os autos principais não tratam do assunto ventilado no agravo e tampouco a decisão proferida condenou o ente distrital ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Com efeito, o processo 0719194-03.2015.8.07.0016 trata de ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente em favor da parte autora, a título de abono permanência. A sentença foi de procedência, transitou em julgado em 28/01/2016 e o pagamento devido foi realizado. O indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada se deu por este motivo, aliás. Assim, não conheço do recurso interposto, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.